Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711134-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE VICTOR RODRIGUES, SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL S C LTDA - EPP APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Jorge Victor Rodrigues e SBS Consultoria Empresarial S C Ltda. – EPP contra decisão ao ID 76150270 que indeferiu o pedido de “suspensão da presente apelação cível até que, pelo menos, sobrevenham os julgamentos da Apelação Criminal n°1010492-87.2019.4.01.3400 e da Apelação no Incidente de Falsidade n° 0005728-17.2015.4.01.3400, sem prejuízo de que os Apelantes ofereçam novos subsídios oriundos das ações penais não sentenciadas a que até hoje responde o Apelante Jorge Victor”. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para a suspensão do julgamento da apelação cível. É o relato do necessário. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, intime-se a parte agravada/apelada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Retirem-se os autos da pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária – Modalidade Presencial, do dia 1o/10/2025. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora